Tribunal: TJMT
Processo: 0027033-68.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0027033-68.2014.8.11.0041.
RECORRENTE: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ VI - SPE LTDA e OUTRO.
RECORRIDO: WESCLEY LOPO ALVES LIMA.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ VI - SPE LTDA e OUTRO, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, proferida no id. 38526496-TJ.
A embargante sustenta a existência de omissão na decisão, uma vez que o prazo para interposição do Recurso Especial encerraria em 06/03/2020, conforme certificado pelo próprio sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
Eis a breve síntese.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
In casu, sustenta a Recorrente a tempestividade do Recurso Especial, uma vez que o prazo para interposição encerraria em 06/03/2020, conforme certificado pelo próprio sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
No entanto, conforme demonstrado na decisão de id. 38526496, que negou provimento ao recurso de apelação foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – DJE em 10/02/2020, e publicada em 11/02/2020. Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 12/02/2020, e findou-se em 05/03/2020, em razão do ponto facultativo (feriado de carnaval) nos dias 24 e 25/02/2020. O Recurso Especial, por sua vez, foi interposto somente em 06/03/2020, (id. 36283493), ou seja, após o término do prazo legal.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a contagem dos prazos recursais encontra-se prevista no Código de Processo Civil e na legislação específica que regulamenta o processo judicial eletrônico, sendo ônus da parte diligenciar por sua correta observância, não vinculando o termo final do prazo sugerido pelo sistema do PJE.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A contagem dos prazos recursais encontra-se prevista no Código de Processo Civil e na legislação específica que regulamenta o processo judicial eletrônico, sendo ônus da parte diligenciar por sua correta observância.
2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedente: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1481494/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019)”.
Todavia, observa-se que o pedido da parte embargante consiste na reforma do julgado, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios, pois a pretensão visa a modificação da decisão e não sanar eventual vício existente.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 DO CTN. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1737151/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/12/2018).
Diante disso, e como o pedido do Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida e não o aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII